Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-68.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012718-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012718-68.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO
-
ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – A c
ontrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação do devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

II – Admitir o contrário, s
eja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, seria impor enorme obstáculo para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012718-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO VERAO

AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
RODRIGO RIBEIRO VERÃO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de nº 21478-80.2008.811.0041, manejada pela
IUNI EDUCACIONAL LTDA
, deferiu o pedido de arresto de bens do executado, via sistema bacenjud.

Para tanto, diz o agravante ter sido surpreendido com a penhora de valores em suas contas bancárias, oriunda de decisão emanada de ação ajuizada no ano de 2008, da qual sequer foi citado até o presente momento.

Alega que, dado o decurso do tempo da determinação judicial, a pretensão da agravada de receber os valores referentes à dívida executada encontra-se extirpada pela prescrição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012718-68.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne do presente recurso é examinar a prejudicial de mérito, atinente à prescrição da pretensão executiva, arguida pela parte executada, ora agravante.

Segundo a agravante, a prescrição em exame, não se deu em razão do descumprimento do prazo material previsto no artigo 206, § 5º, do Código Civil de 2002, mas sim, do não atendimento da norma processual vigente à época, mais precisamente os incisos do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, os quais registravam o seguinte:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

§ 1 o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2 o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3 o
Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias
.

§ 4
o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição

Nas razões do recurso, o agravante defende que a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de dez dias (§ 1º), bem como na prorrogação do prazo por máximo noventa dias (§ 3º), tendo, portanto, não interrompido a prescrição, a fim de que os efeitos da interrupção da prescrição retroagissem à data da propositura da ação, a qual foi distribuída no dia 01.09.2008.

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

Mais precisamente, infere-se dos autos que, o despacho para a intimação do autor se deu no dia 22.09.2008, sendo a parte executada citada no dia 15.08.2019, após a ter tomado ciência do arresto
on-line
realizado em suas contas bancárias.

Em que pese o texto da lei à época dispor acerca da não interrupção da contagem do prazo prescricional, após o prazo de 90 (noventa) dias da prorrogação da decisão que determinou a citação, certo é que, a providência dada à parte autora é no sentido de
providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte
no prazo assinado.

Desde à época em que vigia código de ritos 1973, a própria jurisprudência havia superado a questão afeta a não interrupção da prescrição no caso da não citação da parte no prazo assinalado nos parágrafos anteriores da norma supramencionada.

A questão inclusive está sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme obstáculo para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias ou, ainda, no da prorrogação de 90 (noventa) dias.

Nesse sentido, o escólio de
Luiz Guilherme Marinoni:

(...) Determinada a citação, a eficácia interruptiva do despacho que a determinar retroage ao momento da propositura da ação (arts. 240, § 1º, 284 e 312, CPC). O objetivo do legislador é evitar a prescrição da pretensão alegada pelo demandante por motivos alheios e fugidios à sua vontade, já que a partir da propositura da ação perde o demandante quase completamente o controle sobre a tramitação do feito. O art. 240, § 1º, CPC, representa uma norma que protege o demandante de eventuais demoras do Estado no recebimento da petição inicial como de eventuais manobras do demandado de furtar-se à citação. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 338).

Ademais, importa registrar que a possibilidade de interrupção da prescrição, após o prazo de 90 (noventa) dias, de tão rechaçada no âmbito da jurisprudência sequer foi reproduzido no novel código de processo civil, que no artigo e incisos correspondentes dispõe da seguinte redação:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

Dessa feita, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva da parte exequente, ora agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020